Tribunal: TCU
Processo: 007.248/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração a acórdão que considerou legal o ato de concessão de pensão civil e expediu determinação à entidade de origem para adotar medidas com vistas a regularizar pagamentos indevidos constatados na ficha financeira das beneficiárias, cujos valores deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos reajustes salariais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Aparecida Oliveira Mendes dos Santos ao Acórdão 8240/2024-TCU-Segunda Câmara (constante da Relação 37/2024 - 2a Câmara, de minha relatoria), por meio do qual o Tribunal considerou legal o ato de concessão de pensão civil da beneficiária e, dentre outras medidas, expediu determinação à entidade de origem para adotar medidas com vistas a regularizar pagamentos indevidos constatados na ficha financeira, cujos valores deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos reajustes salariais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o decisum embargado; e 9.2. enviar cópia desta deliberação à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.